Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705469-19.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ALBERTO JALES IMPETRANTE: HYAGO CARDOSO SAMPAIO, EDSON ALFREDO MARTINS SMANIOTTO, PAULO RENATO SMANIOTTO, ANGELA MACEDO MENEZES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Em atenção às cotas ministeriais de ID 15163760 e 15163765, reitere-se as informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 23 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador